Tribunal: TJDFT
Processo: 0709262-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por AUREO BARNABE DA SILVA e OUTROS da sentença (ID 41230114) que, nos autos do cumprimento individual da sentença coletiva manejado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação para pronunciar a prescrição da pretensão executiva. Nas razões de seu recurso de apelação (ID 41230121), os apelantes/exequentes alegam, em síntese, que “a presente execução é perfeitamente cabível por aplicação dos efeitos modulatórios do Tema 880 do STJ, uma vez que os autos originários cumprem expressamente os requisitos para aplicação do mencionado dispositivo, quais sejam: (I) - sentença transitada em julgado sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973; (II) - pedido expresso de juntada de documentos pelo executado, sem as quais não seria possível o ingresso do pedido de cumprimento de sentença” (ID 41230121 – pág. 12), bem como que o presente cumprimento de sentença foi distribuído dentro do lapso temporal considerado imprescrito pela referida modulação, ou seja, dentro dos 05 anos, cuja contagem se iniciou em 30 de junho de 2017. Ao fim, requerem o conhecimento e o provimento de seu apelo, para que seja afastada a prescrição e admitido o cumprimento de sentença, com seu regular processamento. Sucessivamente, postulam que seja comprovada a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 ao caso e a desvinculação do presente processo com a decisão ainda não transitada em julgado proferida no RESP 1.301.935/DF. Contrarrazões ao ID 41230127, oportunidade em que o Distrito Federal, dentre outros argumentos, alega que o pedido sucessivo de “fracionar a pretensão em cumprimentos individuais, a fim de escapar dos efeitos da prescrição. Seria uma autêntica fraude à lei, ou seja, o uso de expedientes processuais lícitos para alcançar fim vedado pelo ordenamento jurídico” (ID 41230127 – pág. 21). Dito isso, com espeque no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se os apelantes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre supracitada alegação. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se no feito, tendo-se em vista que atuou na ação coletiva originária deste processo.